Tribunal: TJES
Processo: 5002384-80.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002384-80.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA COELHO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandado de Segurança e Agravo Interno nº 5002384-80.2022.8.08.0000

Impetrante: João Batista de Oliveira Coelho

A. coatora: Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por João Batista de Oliveira Coelho contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo consistente no indeferimento dos documentos apresentados por ele na 2ª Etapa do Processo Seletivo Simplificado Nº 006/2022 – Nível Superior – para o qual se inscreveu para o cargo de fisioterapeuta, por reputar que o candidato
“Não comprovou experiência declarada na inscrição conforme edital”
(resultado da convocação nº 003-006/2022– pág. 55).

O impetrante alega que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado Emergencial SESA nº 006/2022 para concorrer ao cargo de fisioterapeuta para a unidade do HSJC - Hospital São José do Calçado, oportunidade em que declarou a existência de dois títulos de pós-graduação que lhe renderam 02 pontos e ainda a experiência profissional que lhe somaram mais 10 pontos, sendo que os 12 pontos obtidos resultaram na classificação dele na 13ª posição. Alega que a documentação comprobatória dele acerca dos pontos obtidos foi indeferida pela autoridade coatora, porque não teria comprovado os 05 anos de experiência profissional. Todavia, sustenta que exerce a profissão desde idos de maio de 2013 e ainda está com o contrato de trabalho em aberto, conforme CTPS apresentada, bem como que a declaração do empregador que ele ofertou está datada de 11/10/2021 pela dificuldade de se consegui-la ao tempo da inscrição, mas que este não deve ser considerado o termo final da sua relação empregatícia, como equivocadamente entendeu a autoridade coatora com a conclusão de que só teria comprovado a experiência de 57 meses e 10 dias, resultando na sua desclassificação. Assim, entende que houve excessivo rigor da Administração Pública, o que repercute na violação do princípio da razoabilidade, acrescentando que comprovou que “
possui inequivocadamente o tempo de experiência exigido no edital
”, pugnando para que seja concedida a segurança “
a fim de determinar à autoridade impetrada que seja considerada a documentação apresentada pelo impetrante, concedendo-lhe os 12 pontos a título de experiência profissional, considerando-o classificado para a terceira fase,
[convocando-o]
para a formalização do contrato de trabalho junto ao
HSJC – Hospital São José do Calçado – Caparaó (São José do Calçado)
para a vaga de Fisioterapeuta, na forma do edital”
(id 2335482 – pág. 16).

Mediante a decisão com o id 2388986, indeferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela mandamental, cuja decisão foi desafiada por meio do recurso de agravo interno (id 2440059), devidamente contrarrazoado (id 2468460).

A autoridade reputada coatora ofertou Informações (id 2467289), propugnando para que seja denegada a segurança.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (id 2555826).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Acompanhar. Sessão Dia 01/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O impetrante sustenta que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado Emergencial SESA nº 006/2022 para concorrer ao cargo de fisioterapeuta para a unidade do HSJC - Hospital São José do Calçado, oportunidade em que declarou a existência de dois títulos de pós-graduação que lhe renderam 02 pontos e ainda a experiência profissional que lhe somaram mais 10 pontos, sendo que os 12 pontos obtidos resultaram na classificação dele na 13ª posição.

Adiante, o impetrante alega que a documentação comprobatória acerca dos pontos obtidos foi indeferida pela autoridade coatora, porque não teria comprovado os 05 (cinco) anos de experiência profissional. Todavia, sustenta que exerce a profissão desde idos de maio de 2013 e ainda está com o contrato de trabalho em aberto, conforme CTPS apresentada, bem como que a declaração do empregador datada de 11/10/2021 pela dificuldade de se consegui-la ao tempo da inscrição, mas que não deve ser considerado o termo final da sua relação empregatícia, como equivocadamente entendeu a autoridade coatora com a conclusão de que só teria comprovado a experiência de 57 meses e 10 dias, resultando na sua desclassificação.

Em que pese e argumentação do impetrante, reputo que ela é inservível para infirmar o ato administrativo impugnado, porquanto o edital delimitou com clareza o período de experiência que deveria ser comprovado, confira-se:

“
4.7.2.2. Somente será considerado para fins de pontuação, de acordo com as alíneas 'D' e 'E' do Anexo II deste Edital,
a experiência registrada
e comprovada

a partir de 01 de janeiro de 2017
até a data de inscrição
.
”

Ocorre que, embora a inscrição tenha ocorrido em 24/01/2022, o impetrante apresentou a sua CTPS sem data de saída e a Declaração do Empregador firmada em 11/10/2021, de modo que esta data foi considerada o termo final do vínculo dele e, por via de consequência, resultou na contabilização de apenas 57 meses e 10 dias, abaixo, portanto, dos 60 meses (05 anos) exigidos pelo Edital.

Ora, de igual modo, ainda consta com clareza meridiana a seguinte previsão no edital:

“
4.8 Para comprovação da
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
serão aceitos somente os seguintes documentos comprobatórios:

I
Para exercício de atividade em empresa/instituição privada, deverá ser apresentado:
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (física ou digital) no cargo que concorre
.
Caso a CTPS esteja sem registro de saída
,
apresentar junto
,
Declaração do Empregador com o período de início e fim do contrato
.

Sucede que não há como imputar desarrazoabilidade na intelecção externada pela autoridade coatora acerca do termo final atribuído à data (11/10/2021) na qual foi firmada a Declaração do Empregador apresentada pelo impetrante, tendo em vista que nela está consigna a expressão “
até a presente data
” (id2467301), consoante seguinte passagem:

“
DECLARAÇÃO DE TRABALHO

Declaramos para os devidos fins que o(a) Senhor(a)
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA COELHO
, brasileiro(a), casado(a), CPF 111.112.367-55, RG nº 206862542-DETRAN-RJ, residente e domiciliado na Rua Santa Rita de Cássia, nº 233, São Francisco, CEP: 28300-000, trabalha nesta instituição,
Conferência São José do Avaí
, CNPJ nº 29.640.612/0001-20, isenta de Inscrição Estadual, com Matrícula no INSS nº 17.02200285/26, com endereço na Rua Cel. Luiz Ferraz, Centro, na Cidade de Itaperuna/RJ, CEP: 28.300-000, telefone(22) 3824-9200 desde
20/05/2013

ATÉ A PRESENTE DATA
exercendo as atividades na função de FISIOTERAPEUTA no setor de FISIOTERAPIA. [...]

Itaperuna, 11 de Outubro de 2021.

Dr. Eugênio Carlos de Almeida Tinoco

Presidente
”
(grifei)

Cumpre acentuar que estava programado para a 2ª ETAPA a “COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO”, com a respectiva e expressa disposição inserta na segunda parte de alínea “b” do item 2 do Edital que “
A não comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional ou o não envio da documentação comprobatória na data estabelecida no ato da convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do Processo Seletivo.”
(id 2467294).

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder oriundo do ato reputado coator, sobretudo porque o impetrante não diligenciou conforme a exigência das regras do processo seletivo, o que afasta o direito líquido e certo afirmado.

Nesse sentido, invoco o seguinte entendimento da jurisprudência:

“
[...]
Não satisfeita a exigência de comprovação de experiência profissional, nos moldes previstos no respectivo edital, não se reputa ilegal a desclassificação de candidato de processo seletivo simplificado
.[...]”
(TJES, Mandado de Segurança nº 0014149-07.2020.8.08.0000, Relator DES. ANNIBAL DE REZENDA LIMA, Julgamento: 05/07/2020, DJe: 13/07/2021).

“
[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/6/2020). [...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200037008, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/03/2021)

“
[...] III -
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
IV - O pleito para a entrega dos exames do impetrante fora do prazo, no caso em tela, caracteriza quebra da isonomia sem razão que a justifique, uma vez que todos os candidatos submeteram-se às mesmas regras, as quais se mostraram claras e inequívocas.
V -
Não ofende qualquer direito líquido e certo o ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação e posse de candidato que não preencheu os requisitos exigidos no instrumento convocatório.
VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n. 34.254/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017.)

III -
O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte, no sentido ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). Nesse sentido também: RMS 52.533/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe 20/9/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.196.863/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)

Com base em tais fundamentos,
DENEGO
A SEGURANÇA
postulada, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

Custas, se houverem, a cargo do impetrante.

Julgo prejudicado o agravo interno apresentado com o id (id 2440059).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 006/2022 – SESA. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Segundo aresto deste sodalício
“
[...] Não satisfeita a exigência de comprovação de experiência profissional, nos moldes previstos no respectivo edital, não se reputa ilegal a desclassificação de candidato de processo seletivo simplificado
.[...]”
(TJES, Mandado de Segurança nº 0014149-07.2020.8.08.0000, Relator DES. ANNIBAL DE REZENDA LIMA, Julgamento: 05/07/2020, DJe: 13/07/2021).

2. Na hipótese vertente, embora a inscrição tenha ocorrido em 24/01/2022, o impetrante apresentou a sua CTPS sem data de saída e a Declaração do Empregador firmada em 11/10/2021, de modo que esta data foi considerada o termo final do vínculo dele e, por via de consequência, resultou na contabilização de apenas 57 meses e 10 dias, abaixo, portanto, dos 60 meses (05 anos) exigidos pelo Edital para a pontuaçao vindicada pelo impetrante.

3. Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder oriundo do ato reputado coator que desclassificou o impetrante, tendo em vista que ele não diligenciou conforme a exigência das regras do processo seletivo, o que afasta o direito líquido e certo afirmado.

4. Segurança denegada.

5. Agravo Interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, denegar a segurança e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.